Tribunal: STF
Processo: RE 1531305
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Defesa de interesses transindividuais. Pagamento de honorários periciais. Interpretação da legislação local. Impossibilidade. Súmula nº 280/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Rio de Janeiro deve arcar com o pagamento dos honorários periciais em uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    4. Na decisão impugnada, registrou-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.253.844/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu o Tema nº 510, o que evidencia a natureza infraconstitucional da controvérsia.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno conhecido e não provido.